Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726124-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FELICIANO GARCIA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória proposta por FELICIANO GARCIA SANTANA, que deferiu o pedido de urgência de não cortar o fornecimento de energia. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 16026343, na origem): Defiro o pedido de Tutela de Urgência para determinar à ré que não corte o fornecimento da energia em razão da discussão da Nota Fiscal/Fatura no valor de R$ 293.771,18 (duzentos e noventa e três mil setecentos e setenta e um reais e dezoito centavos), vencida em 30/03/2023, até o final deste processo. Cite-se. Nas razões do recurso, a agravante alega que a cobrança da fatura impugnada é legitima, especialmente porque corresponde ao consumo não faturado. Relata que a apuração de consumo subfaturado é medida legítima nos termos da Resolução n. 1000/2021. Assevera que apesar de prestar serviço de natureza essencial, necessita que haja a contraprestação pecuniária. Aduz que, como concessionária, possui a obrigação de manter o serviço adequado (art. 175, parágrafo único, IV, da CF). Requer seja concedido efeito suspensivo e no mérito, pugna pela cassação da decisão agravada. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A decisão agravada deferiu o pedido de urgência consistente em determinar à agravante que não efetive o corte de energia em razão da inadimplência da fatura vencida em 30/03/2023, no valor de R$293.771,18. A suspensão do serviço de fornecimento de energia em razão do inadimplemento encontra respaldo na Resolução Normativa Aneel n. 1000/2021, em seus artigos 356 e 357. A referida norma dispõe que deve haver a notificação prévia do consumidor e que a inadimplência não seja superior a 90 dias. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o corte no fornecimento pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo. Ao consultar os autos de origem, verifica-se desproporcionalidade no valor da fatura contestada (R$293.771,18, mês ref. 02/2023) em comparação aos meses anteriores, conforme consta do histórico de consumo de energia do agravado (ID 159942611, dos autos de referência). Observa-se que a fatura do mês referência 01/2023 foi de R$2.977,95; 12/2022, R$5.454,87, sendo esse o maior valor faturado no interstício de 05/2020 a 01/2023. Nesse cenário, constatado o desequilíbrio no valor da fatura inadimplida em relação aos períodos anteriormente faturados, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida como prolatada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO. 1. Havendo indícios de que a fatura que cobra a energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido. 2. Conquanto não se possa infirmar a validade do ato administrativo em fase incipiente do processo, e exigindo o caso dilação probatória, a tutela de urgência deve ser mantida para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1677078, 07428413120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator